Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PERÍCIA CONTÁBIL DEFERIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DOS JUROS DE MORA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A matéria alegada pela primeira vez em agravo de instrumento constituiu inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É possível ao credor, em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, demandar apenas o Banco do Brasil perante a Justiça do Distrito Federal, o que decorre da prerrogativa disposta no art. 275 do CC. Precedentes do E. TJDFT.
3. Firmada a competência da Justiça Estadual, descabe falar em chamamento ao processo dos codevedores solidários tão somente para deslocar a competência para a Justiça Federal.
4. Afasta-se a inépcia da petição inicial quando acompanhada de documentos que comprovam a relação jurídica mantida as partes.
5. Descabe a análise de eventual excesso nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado quando determinada a realização de perícia contábil pelo Juízo a quo.
6. No caso, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do Col. STJ).
7. Não é possível o enquadramento do executado/agravante ao conceito de “Fazenda Pública” para o fim de aplicar o percentual de juros de mora a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. Precedentes do TJDFT.
8. Conheceu-se em parte do agravo, e, na parte conhecida, negou-se provimento.